Tribunal: TJDFT
Processo: 0705809-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705809-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA. (CNPJ N. 14.349.591/0001-11) AGRAVADO: IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA D E C I S Ã O A parte agravante, BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA. (CNPJ n. 14.349.591/0001-11), na petição de ID 56539285, requer a desistência do agravo de instrumento. A desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/11/2013). Isso posto, com base no art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais, homologo o pedido de desistência formulado pela parte recorrente. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator